Tribunal: TJDFT
Processo: 0733067-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLÊNCIA POR PARTE DO CLIENTE. COMISSÕES NÃO PAGAS. LEGALIDADE. PAGAMENTO A MENOR. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. CONDENAÇÃO ÀS DIFERENÇAS. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DOS REPRESENTADOS. INDENIZAÇÃO PACTUADA. CABIMENTO.
1. Celebrado contrato de representação comercial, o inadimplemento do preço das mercadorias pelos clientes compradores constitui motivação hábil ao não pagamento da comissão devida ao representante comercial.
2. Dispõe o artigo 32 da Lei 4.886/65 que o representante comercial adquire o direito às comissões quando do pagamento dos pedidos ou propostas.
3. O artigo 27, alínea ‘f’, estabelece que deve constar, obrigatoriamente, no contrato, que o pagamento da comissão em favor do representante comercial está condicionado ao recebimento, pelo representado, do preço da venda.
4. Conforme artigo 33, parágrafo 1o, não será devida retribuição ao representante se a falta de pagamento decorrer de insolvência do comprador, se o negócio for por ele desfeito ou for cancelada a entrega de mercadorias, devido à má situação comercial do comprador que torne duvidosa sua liquidação.
5. Havendo previsão legal de que as comissões somente são exigíveis após o pagamento das vendas, não há que se falar em cobrança das comissões que, por inadimplência dos clientes, deixaram de ser pagas.
6. A cláusula del credere é aquela que transfere ao representante comercial o risco dos negócios por ele intermediados, tornando-o solidariamente responsável pelo adimplemento das mercadorias juntamente com os clientes.
7. As disposições que condicionam o pagamento da comissão ao pagamento da mercadoria não se confundem com a cláusula del credere, vedada pelo artigo 43 da Lei 4.886/65.
8. A emissão, pelo representante comercial, de notas fiscais referentes aos valores de comissão descritos em relatórios mensais de vendas redigidos unilateralmente pelo representado apenas atesta que as comissões previstas nesses relatórios foram pagas, mas não evidenciam que o representante consentiu em receber percentuais a menor.
9. Uma vez comprovado o pagamento de comissões em percentuais inferiores aos pactuados, nada impede que o representante comercial, de um lado, emita nota fiscal atestando o recebimento daqueles valores, e, por outro lado, ingresse com ação judicial requerendo a condenação do representado ao pagamento das diferenças correspondentes, sem que isso traduza consentimento tácito ou expresso com o pagamento em valor inferior ao devido.
10. O reiterado pagamento de comissão em percentual inferior ao pactuado, mesmo após impugnação da representante comercial, configura situação que autoriza a rescisão contratual por culpa da empresa representada, gerando para a representante o direito de receber indenização prevista no contrato pactuado entre as partes.
11. Apelo conhecido e parcialmente provido.